Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733275-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 35506230, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator